Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com o artigo 13, caput, da Resolução CNJ 213/2015 (redação dada pelo artigo 13 da Resolução CNJ 562/2024), a audiência de custódia também se realizará nas prisões decorrentes do cumprimento de mandado de prisão civil de devedor de alimentos.
II. Agravo de Instrumento provido.